Tribunal: TJMT
Processo: 1024087-04.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
VISTOS...
Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Tamires da Silva Arruda, que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos cobrados e condenando a requerida ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.
Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Nas razões recursais, a apelante, suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição trienal, para reparação do dano, nos termos do que prescreve o artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, devendo a demanda ser extinta sem julgamento de mérito.
No mérito, a apelante argumenta que a inscrição nos cadastros negativos, ocorreu no exercício regular do seu direito, uma vez que existe pendencia financeira relativo a Unidade Consumidora sob o no 20599758, registrada em nome da apelada, sendo assim, aduz não estar demonstrado nenhum ato de irregularidade para ser condenado em danos morais.
Por fim, pugna pela redução do quantum fixado a título de indenização por danos morais.
As contrarrazões foram apresentadas, Id no 46374104, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o que merece registro.
Decido.
O presente apelo dispensa julgamento pelo Colegiado, eis que a matéria questionada já se encontra consolidada na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça, sendo possível o seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC.
Inicialmente registro, que a apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição, considerando o prazo trienal, nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, posto que o ultimo cadastro negativo ocorreu em 29/08/2013 e a ação fora proposta em 04/08/2017.
Em que pesem suas argumentações, tenho que razão não lhe assiste.
Isso porque, embora o prazo prescricional, de fato, ocorrer no prazo de 3 anos, seu termo inicial acontece no momento em que existe a ciência da ocorrência da lesão, com fundamento na teoria da actio nata.
A propósito, conforme precedentes do STJ, “o início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão” (STJ – TERCEIRA TURMA – AgInt no AREsp 1236957/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – julgado em 24/09/2018 – DJe 27/09/2018).
In casu, verifica-se que a autora informa que só tomou conhecimento de que seu nome estava inscrito nos cadastros negativos, quando teve negado uma compra em uma loja, sendo que a consulta realizada no sistema Crednet aconteceu em 08/06/2017 (Id no46374069) e ação fora protocolada em 04/08/2017. Logo, dentro do prazo estabelecido pelo Código Civil.
Aliás, nesse sentido também é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – RECURSO DA OPERADORA DE TELEFONIA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. “O início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão” (STJ – 3a TURMA – AgInt no AREsp 1236957/RJ – Rel. Min. MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018 – DJe 27/09/2018) 2. (...).” (N.U 0004486-46.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 03/02/2020) (destaquei)
Isso posto, rejeito a preliminar suscitada.
Pois bem.
Compulsando os autos, denota-se que a autora ajuizou ação de declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, em desfavor da Energisa, argumentando que não possui qualquer relação jurídica com a concessionária de energia elétrica, entretanto teve seu nome inserido nos cadastros negativos, o que fora julgado procedente pelo Magistrado Singular.
A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei no 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa-concessionária litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelada se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.
Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos no CDC devem ser aplicados na sua integralidade, em prol da efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, que permite a inversão do ônus da prova.
Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
In casu, a requerida, ora apelante, não conseguiu demonstrar qualquer relação jurídica com a autora, ora apelada. Não trouxe aos autos cópia do contrato, documentos, tampouco prints de tela sistêmica que fizessem extinguir, modificar ou impedir a conclusão de que a consumidora contratou os serviços de energia.
Ao contrário, a apelante resumiu-se a dizer que existe uma Unidade Consumidora sob o no 20599758, situada na Rua João Maia, S/N, Bairro Alameda, no Município de Várzea Grande/MT, enquanto o endereço fornecido pela autora é no Município de Lucas do Rio Verde.
Sendo assim, evidente a má-prestação de serviço da operadora de telefone.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO PREEXISTENTE OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Sendo a apelante sucumbente na ação, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, visto que ele repousa no binômio necessidade e utilidade. O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar. Se a anotação restritiva preexistente está sendo objeto de discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ. O valor fixado na sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução.” (Ap 0001638-94.2014.8.11.0002 – Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) (destaquei)
“Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia.
2. Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa). 3. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória. 3. A Súmula 54/STJ estabelece que os “juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. 4. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula no 362/STJ). 5. Carece de interesse recursal a redução do percentual dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, quando a pretensão recursal é para que seja fixado exatamente o percentual mínimo estabelecido pela sentença.” (Ap 15963/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (destaquei)
Cabia, portanto, à ré, ora apelante, juntar aos autos provas efetivas acerca da contratação dos serviços pela autora, a exemplo do contrato entabulado entre as partes, os documentos pessoais apresentados no momento da contratação ou da instalação dos serviços, prints do sistema, ou faturas anteriores em seu nome, providência que não fora atendida.
Nesse contexto, nota-se que a apelada teve seu nome negativo, por débitos que jamais contraiu. Sendo assim, evidente que a exposição da pessoa viola seu direito intimo a honra e moral e deve ser reparado.
A propósito, quanto ao tema em comento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem, com apoio nos elementos de prova, concluído ser indevida a inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, não se mostra possível modificar a referida conclusão na via do recurso especial, em razão do óbice do enunciado n. 7 do STJ. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que nesses casos o dano moral se configura in reipsa, ou seja, prescinde de prova de sua ocorrência. 2. É certo que a revisão do quantum indenizatório fixado nas instâncias estaduais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo, hipótese não verificada no caso dos autos, em que estabelecida a indenização conforme as circunstâncias fáticas analisadas pelo Tribunal de origem. Revisão obstada pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 899.725/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 24/03/2017). (destaquei)
Destarte, configurado o dano e a consequente obrigação da empresa de telefonia em repará-lo, passo a análise do quantum fixado na sentença singular, eis que é tema de insurgência recursal.
Controversa e delicada é a matéria, sendo que vários doutrinadores já dissertaram a respeito, chegando a um ponto em comum: o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem implicar enriquecimento ilícito.
Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105), in verbis:
“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.
Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.
Na hipótese, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo Juízo singular revela-se adequado, eis que arbitrado de acordo com a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença em seus próprios termos.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
P. I. C.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator